Tribunal: TJDFT
Processo: 0013044-23.2014.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. COMPENSAÇÃO ENTRE MAUS ANTECEDENTES E MENORIDADE RELATIVA. SISTEMA TRIFÁSICO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Em respeito ao sistema trifásico, é incabível a compensação entre atenuantes com circunstâncias judiciais desfavoráveis.

2. Embargos Infringentes e de Nulidade conhecidos e rejeitados.